Tribunal: STF
Processo: Rcl 47366
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Tiago Almeida Tito, contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal, de Execução Penal e Infância e Juventude de Nova Lima/MG, nos autos de n° 0046475-97.2020.8.13.0188, sob alegada violação ao que decidido por esta Suprema Corte no Habeas Corpus n° 188.820 MC-Ref.
    Em síntese, narra o reclamante que está preso preventivamente e infectado pelo vírus da COVID-19. Afirma, ainda, possuir quadro de trombose que já o levou à hospitalização recentemente. Alega que, na audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se de forma favorável à concessão da prisão domiciliar, no entanto, o juízo reclamado teria ratificado a prisão preventiva, afrontando o que decidiu este Supremo Tribunal Federal no HC 188.820 MC-Ref/DF. Em consequência, requer a concessão da prisão domiciliar.
    Determinei a emenda da inicial por ausência de indicação do valor da causa, o que foi atendido (eDoc. 10), bem como, nos termos do art. 157 do RISTF, solicitei informações à autoridade reclamada, que foram devidamente prestadas (eDoc. 15).
    Por meio das petições(Doc. 10, 11 e 16) o reclamante reitera o pedido de prisão domiciliar e apresenta documentos.
    É o relatório.
    Decido.
    Anoto, inicialmente, que a reclamação, por atribuição constitucional, tem como escopo preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    Como visto, trata-se de figura jurídica reservada a hipóteses específicas, logo, não se presta a impugnação de todo e qualquer pronunciamento emanado da Corte.
    A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não deve ser utilizada em substituição a outras vias processuais, sejam de índole ordinária ou extraordinária. Confira-se:
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 21002 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015) 
    Nesse sentido, assentou o Ministro Roberto Barroso, na Reclamação nº 268.847/RN, Dje 15/3/2017:
    “Ademais, a alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou ao direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, e Rcl 23.051 AgR, da minha relatoria, entre muitos outros”. 
    Transcrevo o teor das informações prestadas à Corte pela Juíza de Direito da Vara Criminal, de Execução Penal e Infância e Juventude de Nova Lima:
    “Ademais, analisando os documentos apresentados pela defesa do reclamante, verificou-se que não foi juntado nada que atestasse a impossibilidade do mesmo permanecer no cárcere sem agravamento de sua situação de saúde (trombose), o qual subsidiaria e comprovaria a necessidade da prisão domiciliar. Com efeito, acrescente-se que o laudo relacionado à comorbidade (trombose) é datado do ano de 2018, sendo que na documentação acostada apenas há a indicação do tratamento a ser realizado, nada tendo sido dito em relação_ à necessidade de que o aludido tratamento seja feito imprescindivelmente fora da unidade prisional. 
    Desta feita, considerando a alegada gravidade da situação de saúde do paciente, esta magistrada determinou, novamente e na data de hoje, que fosse oficiado o estabelecimento prisional onde este encontra-se acautelado, sob pena de notificação à Secretaria de Segurança Pública, a fim de que remeta, no prazo impreterível de 48 (quarenta e oito) horas, laudo médico atualizado, no qual deverá constar seu atual estado de saúde, eventual piora desde a prisão, assim como se a unidade prisional não dispõe de condições de ofertar o atendimento e tratamento médico necessários, se o mesmo já fora vacinado, ou se é caso de concessão da prisão domiciliar, estando pendente a juntada, embora cobrada a imediata resposta. 
    Aliás, em relação à contaminação pelo COVID-19, frise-se que pela data do exame acostado, resta evidenciado que o período de quarentena já se findou, razão pela qual, uma vez mais, imperiosa se faz a juntada da documentação alhures mencionada. 
    02) Lado outro, insta ressaltar que na audiência de custódia, a douta promotora manifestou-se favoravelmente à concessão da prisão domiciliar, caso o douto magistrado substituto tivesse em mãos a documentação relacionada à comorbidade. a qual, frise-se, era datada do ano de 2018, razão pela qual o pedido foi indeferido pelo juiz substituto, sendo que posteriormente o Parquet já se manifestou reiteradas vezes pelo indeferimento do pleito defensivo.
    Assim, o douto magistrado substituto, considerando o tempo já transcorrido entre o exame do COVID-19, bem como a data dos documentos unilaterais amealhados, determinou a realização de perícia médica, porquanto apenas esta seria capaz de atestar eventual necessidade de concessão da prisão domiciliar, já que em todo o estado foram inúmeros os relatórios médicos falsificados apresentados. 
    Ademais, nesse ínterim entre a determinação da perícia e sua efetiva realização, a qual se encontra pendente, o Parquet, conforme dito alhures, já se manifestou várias vezes contrariamente à concessão da prisão domiciliar. 
    03) No mais, conforme é cediço, foram estabelecidos no Writ 188.820 requisitos a serem analisados pelos juízes singulares para concessão da prisão domiciliar, sendo que tais fatores, conforme acima pontuados, ainda não foram devidamente esclarecidos nos autos, estando a decisão proferida pelo douto magistrado substituto, inclusive, alicerçada nos parâmetros fixados pelo próprio Supremo Tribunal Federal.
    Assim, em que pese o inconformismo da defesa, a situação do reclamante se equipara à de vários outros detentos espalhados pelas unidades prisionais do país, sendo que não apenas esta juíza, mas também o douto juiz substituto, em decorrência dos laudos falsos de comorbidade apresentados em todo o Estado de Minas Gerais, adotou o procedimento consistente na realização de perícia médica, aliado ao encaminhamento de relatório médico com a resposta aos vetores estipulados pela Suprema Corte. 
    Desta feita, em virtude da ausência de incidentes relacionados à saúde do reclamante, bem como o fato de que a resposta aos vetores alhures citados são imprescindíveis para que possa ser analisada casuisticamente a necessidade da prisão domiciliar, esta magistrada novamente determinou a expedição de oficio à unidade prisional, sob pena de notificação à Secretaria de Segurança Pública, sendo que tão logo o relatório médico seja encaminhado, será apreciado o pleito defensivo. 
    04) Ante o exposto, determino que seja anexada à presente informação FAC e CAC atualizada do paciente, bem como cópia de todos os pareceres ministeriais contrários à revogação da prisão e concessão da prisão domiciliar, bem como da última decisão proferida”.(Doc 15) (grifos originais)
    Tem-se que o Juízo processante, considerando as alegações apresentadas pela defesa, determinou a realização de perícia médica, bem como a expedição de ofício, visando obter informações sobre o atual estado de saúde do paciente e a oferta de tratamento adequado pelo estabelecimento prisional.
    Não obstante, o Reclamante alega violação à decisão proferida no HC nº. 188.820, da Relatoria do Ministro Edson Fachin, buscando a substituição da custódia pela prisão domiciliar.
    Ocorre que no julgamento do aludido habeas corpus, o Ministro Edson Fachin assentou a inadequação da reclamação nas hipóteses de descumprimento da orientação nele veiculada. 
    “consigno que, em caso de eventual descumprimento da presente decisão, o instrumento cabível é o recurso apropriado, e não a reclamação, conforme assentado, nos HC 143.641, relator Min. Ricardo Lewandowski e HC 143.988, de minha relatoria” 
    Pois bem, uma vez assentada a ausência de caráter vinculante ao precedente firmado no HC 188.820, apontado como paradigma, não há se falar na reclamação como via processual a ser utilizada.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente